Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-26.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa – Reconhecimento de faltas disciplinares de natureza grave, com fundamento no artigo 50, incisos II e VI, da Lei de Execuções Penais – Regressão de regime – Oitiva judicial do preso – Desnecessidade, porque acompanhado de defesa técnica, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Saída temporária do preso, sem retornar ao local

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa – Reconhecimento de faltas disciplinares de natureza grave, com fundamento no artigo 50, incisos II e VI, da Lei de Execuções Penais – Regressão de regime – Oitiva judicial do preso – Desnecessidade, porque acompanhado de defesa técnica, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Saída temporária do preso, sem retornar ao local em que se encontra recolhido na data aprazada, o que pode ser classificado como fuga – Ato de indisciplina devidamente comprovado por meio dos harmônicos depoimentos dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação não acolhido – Revogação em 1/3 dos dias remidos, de acordo com o art. 127 da LEP, consideradas as duas faltas disciplinares – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004042-26.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALVARO JOSÉ DE MOURA PEDROSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520 -Voto no 994
2
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520
Agravante: Alvaro José de Moura Pedroso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 994
Agravo
em
Execução
Penal
–
Recurso
da
defesa
–
Reconhecimento de faltas disciplinares de natureza grave, com
fundamento no artigo 50, incisos II e VI, da Lei de Execuções
Penais – Regressão de regime – Oitiva judicial do preso –
Desnecessidade, porque acompanhado de defesa técnica, em
obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa –
Saída temporária do preso, sem retornar ao local em que se
encontra recolhido na data aprazada, o que pode ser classificado
como fuga – Ato de indisciplina devidamente comprovado por
meio dos harmônicos depoimentos dos funcionários da unidade
prisional - Pedido de desclassificação não acolhido – Revogação
em 1/3 dos dias remidos, de acordo com o art. 127 da LEP,
consideradas as duas faltas disciplinares – Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alvaro
José de Moura Pedroso, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão de fls.
139/140, que reconheceu a prática de duas faltas graves cometidas pelo agravante,
recolhido no Penitenciária de Tremembé I, consistentes em ato de indisciplina e abandono
do regime semiaberto, fatos ocorridos em 28/9/2018 e 27/3/2017, respectivamente, com
recaptura em 12/4/2017, regredindo este ao regime fechado de cumprimento de pena, nos
termos dos artigos 50, inc. II e VI, e 118, inc. I, da Lei de Execuções Penais, declarados
perdidos 1/3 dos dias remidos, bem como dos eventuais dias trabalhados anteriormente às
faltas em questão, nos moldes do artigo 127 do referido Diploma Legal.
Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, por
incompatibilidade com a ordem jurídica, a jurisprudência e a doutrina contemporâneas.
Diz que o preso condenado deve ser ouvido judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520 -Voto no 994
3
antes de sofrer as consequências da falta grave, e não apenas em sede administrativa
perante os funcionários sindicantes, na própria unidade prisional, tendo em vista a natureza
jurisdicional que possui o processo de execução, nos termos do art. 2o da LEP, visando a
garantia do contraditório, da ampla defesa e de todos os demais direitos garantidos pela lei
material e processual.
Subsidiariamente, diz o agravante que não há previsão legal
para a aplicação da falta disciplinar grave que lhe foi imposta referente à saída temporária
de Páscoa no dia 27/3/2017, pois impelido a ficar do lado de seu pai que havia se
submetido a uma cirurgia, para ajudá-lo na recuperação, permanecendo em liberdade por
17 dias, mas sem se envolver em nova prática delitiva, procurando a delegacia
espontaneamente com o intuito de se entregar, a pedido de seu pai.
Alega o agravante que não se trata de fuga, como prevê o
artigo 50, II, da LEP, caracterizando, assim, a atipicidade de sua conduta, sob pena de se
emprestar a tal dispositivo de lei uma interpretação analógica e violar o princípio da
reserva legal. Pede sua absolvição.
No tocante à falta disciplinar do dia 28/9/2018, cabe também
sua absolvição por ausência de elementos suficientes de materialidade e autoria, além de não
se subsumir ao tipo incriminador previsto no art. 50, VI, da LEP.
Também é frágil a prova e desproporcional a gravidade da
falta que lhe é atribuída como grave, devendo ser desclassificada para média, dada a ínfima
lesividade do ato praticado, não havendo qualquer indicação de que tenha incitado a massa
carcerária ou causado tumulto.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 146/152)
e a decisão foi mantida (fls. 153), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 165/175).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
É desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520 -Voto no 994
4
homologação da falta grave, pois as infrações disciplinares foram objeto de sindicância,
acompanhado da defesa técnica, com a prévia oitiva do condenado na esfera administrativa,
atendidos plenamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido, posição desta Câmara:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reconhecimento da prática de
falta grave com a regressão do acusado ao regime fechado,
interrupção do lapso temporal para futuros benefícios e perda de
1/3 dos dias remidos anteriormente à prática da falta – Cabimento
– Preliminar de nulidade da r. sentença repelida – Agravante
ouvido na presença de defensor – Respeitados a ampla defesa e
o contraditório - Requisito previsto pelo art. 118 da LEP
cumprido – Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, desclassificação da
falta para falta de natureza média ou leve – Impossibilidade -
Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente
fundamentada a decisão, bem delineada a prática de falta de
natureza grave – Interrupção do lapso temporal para futuros
benefícios provêm de interpretação dos arts. 112 e 118 da LEP
conforme preceitos constitucionais - Perda de dias trabalhados ou
remidos está prevista no art. 127 da LEP, tendo sido respeitados os
parâmetros legais – Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado
provimento
ao
agravo." (Ag.
de
Execução
no
9000536-29.2018.8.26.0032, Relator Des. Sérgio Ribas, j.
14/3/2019), sem grifo no original.
"Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de Geraldo
Márcio de Almeida Júnior, contra a decisão da MMa Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Campinas, pela qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar
de natureza grave em 16/05/2019 pelo agravante, declarando-se a
sua regressão ao regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos
dias remidos, com elaboração de novo cálculo (fls. 73/75).
(...)
Da leitura das peças que instruem o presente agravo tem-se que a
sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar de
natureza grave foi instaurada porque, em 16/05/2019, o agravante
descumpriu as condições que lhe foram impostas quando
beneficiado com a Saída Temporária do Dia das Mães, dela não
retornando na data determinada (fl. 31). Em 16/07/2019 ocorreu a
sua oitiva no estabelecimento prisional em que se encontrava, a fl.
59, na presença de patrono nomeado, oportunidade em que pode
exercer seu direito de defesa, apresentando a sua versão dos fatos,
na qual disse que não retornou da Saída Temporária por problemas
familiares, sendo recapturado posteriormente, pela Polícia Militar.
De observar-se, em relação a sua não oitiva em Juízo, antes da
decisão que reconheceu a prática da falta disciplinar, que tal
não macula a decisão. Se é recomendável que, dentro das
possibilidades que se lhe apresentem, deve o Magistrado ouvir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520 -Voto no 994
5
pessoalmente o sindicado, tal não se traduz, diante das garantias de
defesa das quais se cercou o procedimento administrativo em
questão, por obrigação, cuja falta possa ensejar a pretendida
nulidade. Nesse diapasão é o entendimento esposado no Superior
Tribunal de Justiça: - 'No procedimento de regressão, o
sentenciado deve ser ouvido pessoalmente, desde que possível,
pelo juiz nos termos do art. 118, § 1o da LEP' (RSTJ 107/349).
Portanto, a ementa supra referida demonstra que, ofertada a
possibilidade de oitiva do preso na sindicância contra ele
instaurada, sua ulterior ouvida pelo Juiz constitui possibilidade,
mas não obrigação, servindo sua ratificação dos termos da
sindicância para substituir essa nova tomada de declarações.
Assim, não há como acolher a preliminar defensiva. Assim, não há
como se acolher a preliminar defensiva.".(Ag. de Execução
0012738-08.2019.8.26.0502, Relator Des. Marco Antônio Cogan,
j. 5/12/2019), sem grifo no original.
Ao descumprir o agravante a ordem de retornar ao local em
que se encontrava recolhido na data aprazada, esta conduta também pode ser classificada
como fuga, já que revela a intenção deste de frustrar o cumprimento da pena que lhe foi
imposta. Neste sentido, confira-se as decisões proferidas nesta Câmara nos agravos de nos
7001288-12.2018.8.26.0266, 7003502-70.2019.8.26.0482 e 0014232-12.2018.8.26.0996.
Note-se que, no caso do agravante, ele admite que acabou por
se entregar em razão de pedido de seu pai, o que revela a total falta de interesse em dar, de
forma espontânea, continuidade ao cumprimento de sua pena, sendo bem aplicada a falta
grave, porque de acordo com o art. 50, II, da LEP.
Quanto à falta disciplinar grave do dia 28/9/2018, não há que
se falar desclassificação. Em suas declarações às fls. 75/76, o agravante confirma que
ofendeu um agente penitenciário com termo chulo.
O agente penitenciário Gilberto Luís da Silva Calvi
confirmou que, no dia 28.9.2018, o agravante fez ameaça de que iria pegar o funcionário de
nome Julio (no caso Julio Peterson do Prado), porque este estaria “procurando treta”. Este,
por sua vez, disse, ao ser ouvido administrativamente, que, no mesmo dia, no momento da
troca de plantão, percebeu quando Gilberto foi xingado pelo detento, confirmando depois
que se tratava do agravante (fls. 78), caracterizando inobservância do dever disciplina e de
respeito para com os servidores, bem como a prática de ameaça.
Nota-se que os agentes de segurança penitenciária foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-26.2019.8.26.0520 -Voto no 994
6
harmônicos ao relatar os fatos, com todas as suas minúcias, confirmando o desprezo do
agravante pelas normas disciplinares e desrespeito com servidores, a justificar a imposição
de falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, que fica mantida.
A fração escolhida (1/3) foi devidamente justificada pela M.
Juíza e se mostra proporcional ao caso em tela, considerando se tratar de duas faltas graves,
nos termos do art. 127 da LEP.
Assim, no âmbito restrito do exame em torno da legalidade
dos Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados pelo diretor da unidade
prisional, constata-se, repita-se, que os direitos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório foram plenamente assegurados ao apenado, estando a conclusão pelo
reconhecimento das faltas disciplinares fundamentada em provas suficientes, não havendo
que se falar em não ocorrência ou atipicidade das condutas perpetradas.
Ante o exposto, nega provimento ao agravo em execução
penal interposto por Alvaro José de Moura Pedroso.
Juscelino Batista
Relator